Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744390-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAYANE BEATRIZ SILVA EMBARGADO: SIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de ID 74433247. A Devedora/Agravada Rayane Beatriz Silva, a despeito de citada na Ação de Despejo c/c Cobrança (ID 140376806, na origem), não constituiu advogado nos autos. Nesse sentido, tratando-se de direito disponível (penhora de salário), suposta nulidade de intimação na fase de cumprimento de sentença deverá ser suscitada pela parte que se sentir prejudicada e submetida ao juízo de origem. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 74102860. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator